Tribunal: CARF
Processo: 15540.720062/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO.
Com a edição da Lei Complementar no. 105, de 2001, passou a ser permitido ao Fisco, independentemente de autorização judicial, o exame de informações relativas às movimentações bancárias do contribuinte e obtidas junto às instituições financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, e em seu Decreto regulamentador (Decreto no. 3.724, de 2001), a obtenção de provas pelo Fisco junto a instituições financeiras não constitui violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem ilicitude, consoante constitucionalidade dos referidos normativos já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 601.314/SP.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN. INTERESSE COMUM.
O interesse comum, previsto como hipótese de responsabilidade solidária pelo crédito tributário, não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL ART. 135 DO CTN.
Caracterizado o nexo causal entre as condutas dos responsáveis solidários e infração de lei, com sistemática omissão de receitas auferidas pela pessoa jurídica, acompanhada de tentativa de manutenção da empresa no regime mais benéfico do Simples, correta a responsabilização com fulcro no art. 135, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CONDUTA REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez obedecidos os critérios de relevância e de recorrência/reiteração da conduta quando da omissão de receitas, é de se manter a qualificadora imputada.
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS/COFINS
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o lançamento principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a sorte do principal.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720062/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ROSE MARY CABRAL GOMES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída.
SIGILO
BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO.
Com a edição da Lei Complementar no. 105, de 2001, passou a ser permitido ao
Fisco, independentemente de autorização judicial, o exame de informações
relativas às movimentações bancárias do contribuinte e obtidas junto às
instituições financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, e em seu Decreto
regulamentador (Decreto no. 3.724, de 2001), a obtenção de provas pelo Fisco
junto a instituições financeiras não constitui violação às garantias individuais
asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem ilicitude,
consoante constitucionalidade dos referidos normativos já reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 601.314/SP.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN. INTERESSE
COMUM.
O interesse comum, previsto como hipótese de responsabilidade solidária pelo
crédito tributário, não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas
pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL
ART. 135 DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720062/2012-43
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Caracterizado o nexo causal entre as condutas dos responsáveis solidários e
infração de lei, com sistemática omissão de receitas auferidas pela pessoa
jurídica, acompanhada de tentativa de manutenção da empresa no regime mais
benéfico do Simples, correta a responsabilização com fulcro no art. 135, do
CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CONDUTA
REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez obedecidos os critérios de relevância e de recorrência/reiteração da
conduta quando da omissão de receitas, é de se manter a qualificadora
imputada.
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS/COFINS
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o lançamento
principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a sorte do principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS), formalizado através de autos de infração de e-fls.
05 a 37, a partir das seguintes infrações imputadas ao sujeito passivo: a) Exclusão do Simples
Nacional com cômputo de receitas na determinação do Lucro Arbitrado (infração exclusiva de
IRPJ e CSLL) e b) Omissão de Receitas por depósitos bancários de origem não comprovada,
com imputação de multa qualificada no patamar de 150%, para os períodos de apuração
encerrados entre 01/07/2007 e e 31/12/2007.
2. Adota-se aqui como relatório até o acórdão de impugnação o seguinte excerto
do relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, que resume perfeitamente o feito até aquele
estágio processual (grifos não presentes no original):
“(...)
1.1. A pessoa jurídica foi excluída do SIMPLES NACIONAL (SN) a partir de
01/07/2007, pelo Ato Declaratório Executivo da DRF/NITERÓI/RJ n° 01, de
16/01/2012, publicado no DOU de 18/01/2012, fls. 117/118. Intimada, após a exclusão
do SN, não se manifestou acerca do regime tributário a que se sujeitaria.
2.Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 10/13, as autuações
fiscais objetos destes autos ocorreram na pessoa física da responsável tributária da firma
individual por força do disposto no artigo 9°, e seus §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n°
123/06.
2.1.A procuração apresentada por uma instituição financeira, de amplos poderes
outorgados pela pessoa jurídica a Rodrigo Mendes Mendonça, CPF n° 077.724.177-30,
fls. 277/278, e diversos cheques emitidos pelo procurador, fls. 279/401, levou a
fiscalização a entender a ocorrência de indícios de que o titular de direito é interposta
pessoa do titular de fato, fls. 11.
2.2.Ainda de acordo com a fiscalização, por se tratar de crime contra a ordem tributária
imputou-se à pessoa física antes citada a responsabilidade pessoal e solidária, na forma
dos artigos 121, § único, I, 124, I e 135, ambos do CTN.
3.Fundamentaram as exações, fls. 13:
3.1.do IRPJ e da CSLL, o arbitramento de resultados da pessoa jurídica por falta de
apresentação de livros/documentos contábeis/fiscais.
3.1.1.A base de cálculo das exações foi constituída de receita bruta conhecida, assim
consideradas as omissões de receitas, conforme conceituadas no art. 42 da Lei n°
9.430/96, e a receita bruta declarada sob o SIMPLES NACIONAL.
3.2.do PIS e da COFINS, as receitas omitidas, antes mencionadas.
4.A fiscalização fundamentou a qualificação da penalidade de ofício apenas no art. 44,
II, da Lei n° 9.430/96, fls. 13.
5.Cientificados ambas as pessoas físicas por Editais de 02/04/12, publicados no DOU de
03/04/12, fls. 705/708, foram considerados cientes em 19/04/12, fls. 717/718, Em
consequência, foi acostada aos autos a impugnação conjunta, de fls. 720/742,
protocolada em 11/05/12, através da qual alegam, em síntese:
5.1. da nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário sem ordem judicial, com
violação ao artigo 5°, X, e XII, da CF/88, dado que:
5.1.1. o art. 11, § 3°, da Lei n° 9.311/96, fundamento da quebra do sigilo bancário, não
estava em vigor na data do lançamento, conforme o reconheceu a ADIN 2.389, ementa
reproduzida nos autos, fls. 722;
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

5.1.2.por ser regra processual a Lei a ser aplicada é a vigente na data do lançamento,
conforme art. 144, § 1°, do CTN; o mesmo artigo não autoriza o fisco a usar um
procedimento previsto em Lei que perdeu vigência no mundo jurídico.
5.1.3. O CARF, Súmula 35, consolidou o entendimento de aplicação retroativa do
dispositivo legal ínsito no art. 11, § 3°, da Lei n° 9311/96, mas, não de utilização das
informações da CPMF para instauração de procedimento fiscal.
5.2.Não poderia ser utilizado o Decreto n° 3.724/01 para quebra do sigilo bancário sem
prévia autorização judicial, conforme reconhecido no RE 389808/PR, STF, publicado
no DJ de 01/05/11, no AI 71719, STF, DJ de 23/03/11 e no RE 387604/RS, STF, DJ de
16/03/11, ementas reproduzidas nos autos, fls. 727/729, e Súmula do extinto TRF n°
182.
5.3.Depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
medem acréscimo patrimonial, conforme Acórdão 10417499, da 4° Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes, no AgRG no RE 609.290RJ; na AC 1988.01.00.0622456/
GO (ementas às fls. 730/732).
5.4.O art. 42 da Lei n° 9.430/96 não pode eleger “receita ou rendimento” à condição de
“renda”, que já tem definição no art. 43 do CTN, visto que o art. 146, III, “a”, da CF/88
determina competir à Lei Complementar definir fato gerador, base de cálculo e
contribuinte. É imprescindível a comprovação do acréscimo patrimonial, a
disponibilidade econômica (Acórdão 10417499, 1° Conselho de Contribuintes, ementa
às fls. 752/753).
6.Quanto à penalidade qualificada alegam:
6.1.quanto à utilização de interposta pessoa:
6.1.1.a fiscalização não atentou ao disposto no § 5°, art. 42, da Lei n° 9.430/96, quanto à
utilização de interposta pessoa na sociedade;
6.1.2.a baixa da empresa não significa que tenha o condão de caracterizar a norma
prevista no dispositivo antes citado;
6.1.3.o Acórdão 105.435, da CSRF, rejeita a imposição da penalidade qualificada
quando não há clareza na acusação; sim, presunção, ou, conclusão própria.
6.2.quanto à omissão de rendimento para agravamento da penalidade, as Súmulas 14 e
25 do CARF e acórdãos, mesmos de DRJ (ementas às fls. 736/737), impõem a
necessária comprovação do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação à sustentação
da qualificação da penalidade.
7.Quanto à sujeição passiva solidária de Rodrigo Mendes Mendonça:
7.1.a sujeição passiva, prevista no art. 124, I, e 135, do CTN, deve ser provada, não
presumida, conforme Acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes, do CARF e do Poder
Judiciário, ementas reproduzidas às fls. 737/739;
7.2.não há nos autos descrição dos fatos que sustentam a sujeição passiva solidária,
conforme Acórdãos do CARF, dos Conselhos de Contribuintes, de DRJ e do Poder
Judiciário, ementas às fls.741/742.
8.Finalmente, quanto aos lançamentos reflexos, por estarem vinculados ao principal, a
esses estende os mesmos argumentos.
(...)”
3. A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado, em
12/03/2013, o Acórdão DRJ/RJ1 no. 12-53.564, de e-fls. 753 a 761, onde se julgou improcedente
a impugnação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Decisões judiciais, ainda que, de Tribunais Superiores, exceto se erga omnes, somente
produzem efeito às partes envolvidas no litígio.
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões judiciais e/ou administrativas vinculadas a dispositivos legais revogados ou
derrogados, não se aplicam a litígio fundamentado em dispositivos distintos.
FATO GERADOR. FUNDAMENTO LEGAL.
Por expressa disposição da legislação infraconstitucional compete à lei ordinária definir
o fato gerador tributário.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA.
Provado, documentalmente, o interesse jurídico e econômico, presente a
responsabilidade solidária do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). FUNDAMENTOS
LEGAIS. NATUREZA.
O fundamento legal da Requisição de Movimentação Financeira é de natureza
procedimental; não, processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2007
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS.
A não apresentação de livros/documentos contábeis/fiscais impõe o arbitramento de
resultados com base na receita bruta conhecida.
PENALIDADE QUALIFICADA.
A interposição de pessoa objetiva resguardar-se o contribuinte de fato de eventual ação
fiscal, circunstância que justifica a imposição de penalidade qualificada sobre
exigibilidades da pessoa jurídica.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:2007
PIS, COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE.
Em matéria de tributos tomados por reflexividade, à falência de elemento relevante,
aplica-se o mesmo decisum do feito que lhes dá origem.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
4. Cientificados a representante legal empresa, Sra. Rose Mary Cabral Gomes
Barbosa e o responsável solidário, Sr. Rodrigo Mendes Mendonça, da decisão de 1a. instância,
respectivamente em 22/04/2013 e 25/04/2013 (cf. e-fls. 770 a 773), apresentaram,
conjuntamente, em 16/05/2013 (cf. e-fl. 774), Recurso Voluntário de e-fls. 774 a 801, onde, após
defender a tempestividade do recurso e traçar breve histórico da autuação e histórico processual
até o acórdão recorrido, em breve síntese aduzem a seguinte argumentação e pedido:
a) Quanto à quebra de sigilo bancário, pugnam pela existência de precedentes
do Supremo Tribunal Federal colacionados pelos Recorrentes que, embora só operem efeito
entre as partes, portanto se não estando obrigado a acolhê-los, sinalizam que a existência de Lei
infraconstitucional, mesmo aquela com quórum mais qualificado como é a Lei Complementar,
não tem o condão de romper as balizas constitucionais que asseguram a inviolabilidade do sigilo,
que certamente é a regra, salvante ordem judicial. Por esta razão, os Recorrentes
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

continuam a sustentar que, efetivamente, a quebra do sigilo bancário da sociedade empresária,
sem ordem judicial, tem o condão sim de tornar nulo o ato administrativo praticado pela nobre
Autoridade vez que, na hipótese, não houve autorização para requisitar a movimentação
financeira. Rejeitam o caráter procedimental estabelecido pelo Acórdão recorrido ao art. 11, §3o.
da Lei no. 9.311, de 1996, mesmo com a redação dada pela Lei no. 10.174, de 2001 e pelo
Decreto no. 3.724, de 2001;
b) Repisam, ainda, os argumentos anteriormente constantes de e-fls. 722 a 729,
quanto à impossibilidade de utilização do referido art. 11, §3o. da Lei no. 9.311, de 1996, com a
redação dada para os fatos geradores sob análise, uma vez que o lançamento foi efetuado em
2012. Argumentam que as Leis n°. 9.311, de 1996 e n°. 10.174, de 2001, não poderiam ter
ultratividade. Ou seja, após perderem vigência, validade e eficácia, não poderiam servir de
fundamento como norma de caráter procedimental para autorizar o Fisco se servir das
informações da CPMF para iniciar procedimento administrativo de fiscalização e constituir o
crédito tributário;
c) Entendem que a regra processual a ser aplicada, no caso, é a da data do
lançamento, defendendo que mesmo a LC no. 105, de 2001 e o Decreto no. 3.724, de 2001, não
poderiam ser utilizados sem prévia autorização judicial, citando o decidido pelo STF no âmbito
do RE 389.808/PR e colacionando, ainda, outros julgados também oriundos do Excelso Pretório
que citam o referido RE 389.808;
d) Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, repisam, em
sede recursal, os argumentos de violação, pela utilização dos extratos bancários do sujeito
passivo como base para a tributação, ao disposto no art. 43 do CTN, argumentos estes já
constantes de e-fls. 729 a 733 de sua impugnação, defendendo, uma vez mais, a necessidade se
;observância à Súmula TFR 182 (colacionando jurisprudência que a menciona);
e) Quanto ao tema, defendem que o artigo 42 da Lei n°. 9.430, de 1996 (Lei
Ordinária) não pode eleger "receita ou rendimento" à condição de "renda" que já tem definição
em Lei Complementar (CTN), cujo artigo 43 determina que "renda" é sempre um plus, quer por
representar a disponibilidade de um produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
quer por representar um acréscimo de patrimônio. Portanto, como "receita ou rendimento" por si
só não representam "renda" como sendo "algo novo produzido", a presunção de que os depósitos
bancários se constituem omissão de "receita", foge da matriz constitucional do imposto de renda
e, conseqüentemente, da CSLL que também alcança lucro e não "receita". Nestes termos, não
ocorreu o fato gerador do imposto de renda previsto no artigo 43 do CTN; não houve acréscimo
patrimonial e não ocorreu a disponibilidade econômica de renda ou proventos;
f) Quanto à aplicação da multa “agravada” (sic), entendem que o acórdão não
explicitou o seu entendimento. Em verdade, entendeu que a existência de procuração outorgada
evidenciaria a existência de interposta pessoa, mas não cuidou de tratar onde residiria o dolo,
fraude, simulação, para efeito de não permitir compreender ou identificar o fato gerador. Alegam
que o acórdão se apega à existência de procuração para agravar a multa o que, no entender dos
Recorrentes, é imprestável. Notam que que não existe nos autos onde estaria comprovado o dolo
ou qualquer outro defeito do ato jurídico que de alguma maneira impedisse a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária;
g) Ainda quanto ao agravamento, repisam argumento impugnatório no sentido de
que a norma contida no § 5o. do artigo 42, da Lei n°. 9.430, de 1996, possui dicção clara e
precisa: Para se configurar interposição de pessoa, há que existir valores creditados em conta de
depósito ou investimento de titularidade de terceiro. Entende que o Fisco procurou retratar outra
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

situação que não aquela que a Lei exige como necessária e suficiente para configurar a
interposição de pessoa. Com efeito, pelo exame dos autos do processo administrativo, tem-se que
a nobre Autoridade Fiscal apontou a baixa da sociedade empresária, mas não significa que este
fato, por si só, tenha o condão de caracterizar ocorrência da norma prevista no § 5o. do artigo 42
da Lei n°. 9.430, de 1996;
h) Citam acórdão da CSRF sobre o tema (Acórdão CSRF no. 01-05.435), a fim de
defender a tese de que não existe previsão na norma para agravar multa na hipótese de que se
utiliza terceira pessoa para gerir sociedade empresária. Ainda, rejeitam a hipótese de que a
ocorrência de omissão de receita, no caso, permitiria o agravamento (sic) da multa de 75 para
150%, citando as Súmulas 14 e 25 do CARF;
i) Registram, também, que em momento algum o lançamento fez qualquer
menção no sentido de que houvesse conduta, por parte dos Recorridos, a impossibilitar
identificar ou reconhecer o fato gerador. Ora, além de ausência de prova quanto a suposta
supressão do fato gerador, tem-se que o douto acórdão não discorreu um linha sequer sobre este
tema, que seria condição para aplicar a multa agravada. Destarte, concluem que a multa de 150%
constante do lançamento é totalmente inaplicável;
j) Quanto à sujeição passiva pessoal e solidária, alegam que o termo de sujeição
passiva solidária fez expressa referência ao caput do artigo 135 do CTN. No entanto, para firmar
a tese de responsabilidade passiva solidária o acórdão tomou por empréstimo os incisos I a III do
artigo 135 do CTN, restando assim violado o disposto nos artigos 128 e 460 do CPC, na medida
em que o recorrido introduziu hipóteses não contidas no auto de infração, o que sem dúvida
acarreta cerceio de defesa. Destarte, tem-se que o acórdão guerreado permitiu-se conhecer de
questão que não consta do lançamento, daí entenderem que é ele nulo, ou se assim não
entenderem os Eméritos Conselheiros, que devem ser afastadas as hipóteses contidas nos incisos
I a III do artigo 135 do CTN utilizadas como razão de decidir;
k) Ainda quanto ao art. 135 do CTN e seus incisos, ressaltam que a tese de
responsabilidade solidária que o lançamento sustentou liga-se a suposta existência de crime
contra a ordem tributária o que, no entender dos Recorrentes, não tem ligação alguma com as
hipóteses dos incisos I a III do artigo 135 do CTN, daí concluírem que não existe prova alguma;
l) Ou seja, o acórdão recorrido deveria atentar que se no lançamento não constou
qualquer hipótese versada pelos incisos I a III do artigo 135 do CTN, daí porque não poderia
tomá-las por empréstimo para manter a sujeição passiva solidária; e mesmo que assim
procedesse deveria se questionar que não há prova nos autos das situações que fez uso como
razão de decidir. Alegam também que a utilização de hipótese que não consta do lançamento
gênese acarreta cerceio de defesa, na medida em que impossibilita o sujeito do processo ter plena
e inequívoca ciência do que deve se defender, de maneira que não prestigia a cláusula que
assegura a amplitude de defesa, consoante jurisprudência administrativa;
m) Portanto, concluem que, por qualquer angularidade que se analise as hipóteses
dos incisos I a III do artigo 135 do CTN, nota-se que elas são inaplicáveis nestes autos, seja
porque não constam do lançamento, seja porque não há prova de sua suposta ocorrência;
n) Insurgem-se especificamente contra a utilização, pelo recorrido, da existência
de procuração para firmar responsabilidade aos recorrentes, situação que, em seu entender,
demandaria prova adicional, citando, a propósito jurisprudência administrativa e precedentes
judiciais diversos;
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

o) Ressaltam, ainda, que o CARF, há muito tempo, delimitou que o inciso I do art.
124 do CTN, refere-se exclusivamente ao interesse jurídico e não econômico. Defendem que, no
caso, que não há fatos, (inciso III do artigo 10 do Decreto n°. 70.235, de 1972) e não há provas
do interesse jurídico que possa ser mantido o lançamento com amparo no inciso I do artigo 124
do CTN;
p) Por fim, quanto à tributação reflexa de PIS e COFINS, remetem-se aos mesmos
argumentos utilizados na insurgência contra o lançamento principal e sujeição passiva solidária
vinculada;
q) Desta forma, requerem que:
q.1) Seja conhecido e provido o recurso com escopo de reformar o acórdão da
Delegacia de Julgamento, e, assim, anular o lançamento de ofício em razão da violação do artigo
5o., inciso X e XII da Constituição Federal de 1988, considerando que não pode ser mantida a
quebra do sigilo bancário da sociedade empresária realizada sem autorização judicial, conforme
acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente nulidade dos
lançamentos reflexos a título de PIS, COFINS e CSLL, e do termo de Sujeição Passiva Pessoal e
Solidária;
q.2) Seja declarada a nulidade do acórdão recorrido porque as figuras dos incisos I
a III do artigo 135 do CTN não constam do lançamento conforme se vê do termo de verificação e
constatação fiscal, o que violada os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, além de não
prestigiar a amplitude de defesa prevista no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federa de 1988.
q.3) Vencidas as preliminares, seja reformado o acórdão da Delegacia de
Julgamento para julgar improcedente o lançamento de oficio dado que os depósitos bancários
não constituem fato gerador do imposto de renda.
q.4) Superado o requerimento anterior, seja desqualificada a multa agravada de
150% sobre o valor do imposto, considerando que não subsistem razões elencadas pelo acórdão
recorrido dado que não se tem uma prova sequer da supressão de ocorrência do fato gerador, e a
utilização de interposta pessoa, como concluiu o acórdão, não é condição para a qualificação ou
agravamento, conforme tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
q.5) Seja reformado o acórdão para julgar improcedente o lançamento de oficio
relativo à sujeição passiva solidária, ante a ausência das hipóteses para sua configuração
conforme demonstrado nos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificados a responsável tributária pela empresa, Sra. Rose Mary Cabral
Gomes Barbosa e o responsável solidário, Sr. Rodrigo Mendes Mendonça, da decisão de 1a.
instância, respectivamente em 22/04/2013 e 25/04/2013 (cf. e-fls. 770 a 773), apresentaram,
conjuntamente, em 16/05/2013 (cf. e-fl. 774), Recurso Voluntário de e-fls. 774 a 801. Assim, o
pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Resume-se a seguir, de forma a permitir a este Colegiado um exame detalhado
do litígio, os elementos de prova de interesse carreados aos autos pela autoridade lançadora
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

(ressaltando-se não tendo havido nenhum elemento probatório adicional colacionado em sede de
impugnação ou em sede recursal pelos sujeitos passivos), a saber:
6.1) Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) para o período de
01/01/2007 a 31/12/2007 – e-fls. 38 a 41;
6.2) Termos lavrados no curso da ação fiscal – e-fls. 42 a 106;
6.3) Extratos de Registro da pessoa jurídica junto à JUCERJA, comprovando a
qualidade de representante legal de Rose Mary Cabral Gomes Barbosa – e-fls. 107 a 115;
6.4) Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples – e-fls. 116 a 118;
6.5) Requisições de Movimentação Financeira junto aos Bancos Triângulo, Safra
e ABN AMRO Arrendamento Mercantil, abrangendo o período de 01/01/2007 a 31/12/2007 (e-
fls. 119 a 139) e respectivas respostas, assim compostas: a) e-fls. 140 a 154 - Dados cadastrais e
extrato de conta-corrente junto ao Banco Safra; b) e-fls. 155 a 191 - Dados cadastrais, extrato e
cópia de Procuração de conta-corrente junto ao Banco Triângulo; c) e-fls. 192 a 275 - Dados
cadastrais e extrato de conta-corrente junto ao Banco ABN Amro Real; d) e-fls. 279 a 297 -
Comprovantes de movimentação acima de R$ 3.000,00 – Banco Safra; e) e-fls. 298 a 698 -
Comprovantes de movimentação acima de R$ 3.000,00 – Banco Abn Amro Real;
6.6) Procuração lavrada junto ao Cartório do 2o. Distrito de São Gonçalo/RJ,
concedendo poderes ao Sr. Rodrigo Mendes Mendonça (e-fls. 276 a 278);
6.7) Termos de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 699 a 702).
A partir de tais elementos de prova, analisa-se a argumentação da Recorrente.
Quanto às nulidades arguídas
7. Acerca do tema, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso,
entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar da nulidade de auto de infração
ou de acórdão recorrido, quando: a) esteja caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de
nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação ao sistema de garantias
processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem
caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235,
de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
8. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade de ato praticado, sem qualquer impedimento, todavia, a
que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado julgá-lo parcial ou
totalmente procedente, caso se aceda à tese esposada pelo Recorrente, infirmando, assim, a tese
jurídica que lastreava a autuação, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido
Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:

Art. 59.
(...)
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
9. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins provimento ou não do Recurso
Voluntário (e não a decretação de nulidade do recorrido), sempre que se puder concluir que, no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor, por parte do auto de infração e/ou do Acórdão
guerreado, de forma a que se devesse declarar a improcedência do lançamento.
10. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência da
declaração de provimento (total ou parcial) ao recurso a partir da análise de seu mérito - se
aplicável - é suportado por jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último
em sua instância máxima, na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a Recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não
existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas
à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
11. In casu, de se descartar a existência de prejuízo à parte e/ou caracterização de
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no. 70.235 ou,
sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista pelo art. 60,
também daquele Decreto.
12. Devidamente motivados os autos de infração e o acórdão recorrido, ambos de
forma clara e objetiva, bem como oportunizado à Recorrente a ampla defesa e o contraditório,
exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise. Cristalino que, desde a
lavratura dos autos de infração de e-fls. 02 a 37, o cerne da questão, perfeitamente compreendido
pelo contribuinte, é a necessidade de arbitramento, a partir da vinculada imputação de omissão
de receitas caracterizada pela autoridade autuante, com base na investigação de movimentação
financeira incompatível com a receita declarada pelo sujeito passivo, sem posterior apresentação
de livros obrigatórios e/ou qualquer justificativa de origem de tal incompatibilidade, tendo sido
permitida ao contribuinte, na forma legalmente determinada e regradora do Processo
Administrativo Fiscal, exercício de ampla defesa quanto á referida acusação.
13. Ainda, no que diz respeito à alegação de introdução pelo acórdão recorrido de
hipóteses não contidas no auto de infração (uma vez que os incisos I a III do art. 135 do CTN
não constaria da acusação fiscal) como motivadora de nulidade do acórdão recorrido, melhor
sorte não assiste à autuada.
14. Nota-se que a menção feita no Termo de Verificação Fiscal, em seu item 29
(e-fl. 13) é ao art. 135 do CTN como um todo, sem que tenha se limitado tal menção a seu caput
(como alegado pelo sujeito passivo), com tal constatação se estendendo aos termos de sujeição
passiva solidária de e-fls. 699 a 702. Assim, a fundamentação do acórdão recorrido que utilizou
como razões de decidir os incisos I a III do referido art. 135 está perfeitamente de acordo com a
autuação, sem qualquer reparo.
15. A partir do exposto, rejeito as preliminares de nulidade levantadas, sem
prejuízo do prosseguimento na análise de mérito do pleito quanto à procedência do lançamento.
Quanto à quebra de sigilo bancário
16. Quanto ao tema, em linha com o observado pela autoridade julgadora a quo,
verifica-se que as requisições de movimentação financeira de e-fls. 119 a 139 foram realizadas
com fulcro no art. 6o. da Lei Complementar no. 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado
pelo Decreto no. 3.724, de 2001, em especial considerando-se o teor do art. 3o., XI, deste último
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Decreto, não havendo assim que se cogitar da alegada utilização retroativa do art. 11, §3o. da Lei
no. 9.311, de 1996, como quis fazer crer a Recorrente.
17. Quanto à jurisprudência oriunda do STF colacionada aos autos, no sentido de
impossibilidade de requisição de movimentação financeira pela autoridade autuante sem prévia
autorização judicial, nota-se que se trata de posicionamento já superado desde 2016 pelo Excelso
Pretório, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão
geral, no âmbito do Recurso Extraordinário n°. 601.314/SP, que reconheceu a legalidade do
fornecimento de informações sobre movimentação bancária dos contribuintes pelas instituições
financeiras para fins de apuração de créditos tributários, com fulcro na referida Lei
Complementar no. 105, de 2001, sem prévia autorização judicial, veja-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
18. Assim, afasto o argumento da Recorrente de impossibilidade da aplicação da
Lei Complementar n° 105 de 2001 no presente caso, rechaçando-se a ocorrência de ilegalidade
por quebra de sigilo bancário quando da obtenção de informações financeiras pela autoridade
fiscal e, assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao tema.
Quanto à infração de depósitos bancários sem comprovação de origem
19. A propósito, nota-se que o art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, utilizado para fins
de caracterização da infração de omissão de receitas e combatido pela Recorrente, trata-se de
dispositivo legal vigente, sem qualquer decisão vinculante a este CARF que tenha pronunciado
sua inconstitucionalidade, recapitulando-se que, a partir do disposto no artigo 26-A, § 6o., caput
e inciso I, do Decreto no. 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, bem
como na Súmula Vinculante CARF no. 02, os Conselheiros deste CARF somente podem deixar
de aplicar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por
seu Plenário, em controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a
inconstitucionalidade da norma, verbis:
Decreto no. 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dosarts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma doart. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
20. Destarte rejeita-se a argumentação dos Recorrentes de violação pelo referido
art. 42 vigente da matriz constitucional do imposto sobre a renda, sendo perfeitamente
compatível a coexistência do referido dispositivo com o art. 43 do CTN, sem que se cogite de
antinomia ou inconstitucionalidade.
21. Por fim, ressalte-se, ainda quanto à argumentação da autuada relacionada ao
tema, que a Súmula TRF no. 182 e os julgados vinculados à Súmula colacionados aos autos
referem-se a arcabouço normativo anterior à edição do art. 42, da Lei no. 9.430, de 1996, mais
especificamente, ao art. 6o. da Lei no. 8.021, de 1990, dispositivo cuja aplicação é estranha ao
período de apuração a que se refere a autuação, com fatos geradores ocorridos já sob a égide do
novo arcabouço instituído pelo referido art. 42.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Quanto à sujeição passiva solidária
22. Quanto ao tema, também vislumbro, em linha com a autoridade julgadora
recorrida, no caso, a ocorrência de correta responsabilização solidária da Sra. Rose Mary Cabral
Gomes Barbosa e do Sr. Rodrigo Mendes Mendonça com fulcro no art. 124, I, do CTN, na
medida em que revelada a participação de ambos na realização do fato gerador omissivo objeto
de tributação, uma vez que: a) a Sra. Rose Mary figura, na qualidade de representante legal da
empresa, como parte ativa outorgante da procuração de e-fls. 276 a 278, instrumento que
permitiu que b) o Sr. Rodrigo Mendes realizasse a movimentação financeira inteiramente
incompatível com a receita inicialmente declarada pela autuada e corretamente caracterizada
como receita omitida quando do lançamento (vide a propósito, de forma bastante elucidativa, os
cheques de e-fls. 279 a 297 e 298 a 698), com consequente necessidade de arbitramento pela não
apresentação de livros fiscais.
23. Comprovado, na situação, o nexo causal entre: a) as condutas individuais dos
responsáveis solidários imputados (assim dolosas, não havendo que se cogitar de culpa em
outorga em cartório de procuração de plenos poderes a terceiro, seguida de omissão de receitas
em montante em muito superior àquelas declaradas, com necessidade de adoção de arbitramento,
tudo caracterizado a partir de movimentação financeira incompatível realizada por este terceiro
em nome da pessoa jurídica), respectivamente perpretadas pela Sra. Rose Mary Cabral Gomes
Barbosa (na qualidade de representante legal da pessoa jurídica autuada) e pelo Sr. Rodrigo
Mendes Mendonça (na qualidade de mandatário) e b) a omissão de receitas que aqui se mantém,
através da tentativa de interposição de pessoas.
24. Ou seja, caracterizados, assim, em sede de responsabilidade solidária, tais
como imputados pela autoridade autuante: a) a infração de lei prevista no art. 135, caput e
incisos II (caso do Sr. Rodrigo Mendes de Mendonça) e III (caso da Sra. Rose Mary Gomes
Cabral Barbosa) do CTN, bem como b) o interesse comum de ambos, consoante previsto agora
no âmbito da responsabilização solidária com fulcro no art. 124, I, do referido Código Tributário
Nacional, dada sua participação conjunta no fato gerador objeto do lançamento que aqui se
discute (ou seja, caracterizado seu interesse jurídico nos fato geradores objeto de lançamento, a
partir de sua atuação, enquanto dotados de poder de gerência/administração da sociedade, na
omissão de receitas ora sob exame, vinculada ao arbitramento realizado).
25. A propósito, alinha-se este relator ao posicionamento esposado pela Câmara
de Superior de Recursos Fiscais, no âmbito do Acórdão CSRF no. 9101-004.721, de 17.01.2020,
onde a Conselheira Andréa Duek Simantob (Relatora) explicita de forma muito competente, de,
aqui resumida, a tese que aqui se adota. em situação fático-probatória análoga a que aqui se
analisa, verbis:
“(...)
Assim, diferente da decisão recorrida, penso que a sistemática omissão das receitas
auferidas, não apenas pela enorme divergência apurada pela fiscalização, mas, ainda,
como tentativa de manutenção da empresa no regime mais benéfico do Simples, são
razões suficientes para a imputação da responsabilidade solidária, tanto por interesse
comum na situação que ensejou o fato gerador da obrigação (visto que todas as decisões
da empresa cabiam ao Sr. Walter, seu titular), como pela figura de infração à lei,
consistente na deliberada intenção de reduzir o montante arrecadado, sonegando tributos
e, por via de consequência, mantendo a empresa em regime no qual não poderia mais
pertencer.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

Aqui, faz-se mister trazer à colação alguns trechos pinçados do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 04/2018, que trata da responsabilidade solidária (tributária), conforme
abaixo:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
40. De todo o exposto, conclui-se que: b.1) a responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha
vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição;
deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo...
(...)”.
26. Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário também quanto à
matéria de sujeição passiva solidária.
Quanto à multa qualificada
27. No que diz respeito à multa qualificada (à qual o contribuinte, por lapso, crê-
se, se refere como “multa agravada”), em linha com a conclusão pela existência de dolo aqui
expressada, registro ainda meu alinhamento ao posicionamento esposado no precedente oriundo
da 1a. Turma da Câmara Superior deste Conselho, mais especificamente, no Acórdão CARF no.
9101-004.065, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no sentido de que a discussão
acerca da qualificadora aqui em questão, ou seja, acerca da existência ou não do referido dolo,
deva ser travada à luz do princípio da razoabilidade, mais especificamente a partir dos critérios
de relevância e recorrência/reiteração da conduta omissiva do sujeito passivo:
“(...)
O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno ao agente,
não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da confissão ou, em países
em que são aceitos, por meio de testes de medição da verdade), daí que o dolo deflui do
conjunto de elementos a partir dos quais seja muito aceitável ter aquela sido a intenção
do agente da prática e que seja pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a
intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível comprovar
absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao agente), é sempre
uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um convencimento de que houve
comprovação.
As expressões "inequivocamente comprovado", "minuciosamente comprovada",
"certeza absoluta do dolo", "plena comprovação", utilizadas numa velha jurisprudência
dos Antigos Conselhos de Contribuintes (que, depois, chegou a ser encampada por
algumas das turmas de julgamento de primeira instância), equivalem, em termos
literários ao sonho de Tartarim1 de Tarascon, personagem do clássico francês escrito por
Alphonse Daudet em 1872, sonho este que consistia em caçar leões pelos corredores da
casa, onde, porventura, não há senão ratos e pouco mais; ou ainda, em termos populares,
a enveredar na busca de um unicórnio sabendo da inexistência do mesmo.
Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação, esteve
convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida do dolo e da

1 Homem que carrega “a alma de Dom Quixote” e “o corpo barrigudo e atarracado” de Sancho Pança, personagens
imortalizados pelo castelhano Miguel de Cervantes num dos maiores clássicos da literatura universal:
“Dom Quixote”.

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa qualificada. Da mesma
forma, o dolo estará suficientemente comprovado quando o julgador tiver firmado seu
convencimento de que a conduta foi dolosa. Somente após os sucessivos
convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e dos intérpretes
(julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos fatos específicos à
norma penal é que o dolo estará definitivamente comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável, para fins de
convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito importantes critérios de
relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição ao
longo do tempo) da conduta. Por que esses critérios?
Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros de razoável
magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros durante um certo lapso
de tempo. Não obstante, a medida que crescem a relevância e a duração da prática no
tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de algo ter sido fruto de mero erro
(é o que se denomina de inversamente proporcional) e aumenta a probabilidade de ter
sido premeditado ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro,
o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo certo a
que se estava obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar pouco
durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de tempo; agora errar
muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso do homem comum (e porque
não dizer até do homem um pouco fora do desvio padrão). Faço todas essas
considerações para evidenciar meu entendimento no sentido de que a chamada conduta
reiterada pode perfeitamente justificar a aplicação da multa qualificada. (grifos não
presentes no original)
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que se
caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao dolo que
conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a jurisprudência desta
Turma da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF) vem admitindo-
a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:
MULTA AGRAVADA CONDUTA REITERADA Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática reiterada de
infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte defraudar a
aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco. (Acórdão no 9101-00.140, sessão de
12/05/2009, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150% A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso
II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos
de forma reiterada e com valores significativamente menores do que o apurado, legitima
a aplicação da multa qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, que
teve por relatora a Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É aplicável a multa de oficio qualificada de
150% naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta
ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento,
evidenciando o intuito doloso tendente à fraude. (Acórdão no 9101-00.320, sessão de
25/08/2009, relator o Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível quando o Contribuinte presta declaração, em três anos consecutivos, com os
valores zerados, não apresenta DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de
fatos demonstra a materialidade da conduta, configurado o dolo especifico do agente
evidenciando não somente a intenção mas também o seu objetivo. (Acórdão no 9101-
00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
(...)”.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720062/2012-43

28. Também à luz de tal posicionamento, especificamente o que se constata no
caso sob análise é que viola o razoável, no entender deste relator, a hipótese de que a omissão: a)
extremamente relevante, utilizada como base de cálculo do lucro arbitrado (relevância
demonstrada através da comparação de montante omitidos e declarados, na forma de quadro
constante de e-fl. 13) e, ainda, b) recorrente, consoante caracterizado pelo numeroso conjunto de
cheques de e-fls. 279 a 698, emitidos pelo procurador da autuada (através de procuração de
plenos poderes a este concedido pela representante legal da empresa) e caracterizadores da
omissão detectada, possa ser creditada a erro ou equívoco ou, seja, à conduta sem a existência de
dolo.
29. De se notar, ainda, que, diante de tal cenário, afasta-se a situação em tela da
aplicação do teor das Súmulas CARF no. 14 e 25, uma vez que, diante da relevância e
recorrência da prática omissiva revelada nos autos (permitindo a conclusão de ter se originado
de condutas dolosas dos solidários) a qual, note-se, adicionalmente, não restou nem
minimamente justificada pela autuada através de elementos probatórios em nenhum estágio
processual, pode ser descartado se estar diante: a) de uma simples omissão de receitas ou b) de
caso de utilização da presunção legal do art. 42 “por si só” para fins de tributação.
30. Diante do exposto, também nego provimento ao Recurso quanto à matéria de
multa qualificada, opinando por manter a aplicação da qualificadora, de forma a referendar o
percentual de multa lançado de 150%.
Quanto à tributação da CSLL e reflexa do PIS e da COFINS
31. Tanto o lançamento por arbitramento do lucro, em relação à CSLL, como a
omissão de receitas em litígio, agora para a CSLL, para o PIS e para a COFINS, decorrem de
forma direta do lançamento efetuado em sede de IRPJ. Destarte, em razão da estreita relação de
causa e efeito existente entre o lançamento principal e os decorrentes, a sorte destes últimos deve
seguir a sorte do principal.
32. Assim, voto também pela manutenção integral do lançamento quanto à CSLL,
PIS e COFINS, negando-se também aqui provimento ao Recurso Voluntário nesta seara.
33. Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital